Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730785-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Isis Guimarães de Azevedo contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0000790-53.2016.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 161838707). 2. A agravante, em suma, defende a impenhorabilidade dos valores (R$ 36.760,66) uma vez que seriam verbas de natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. 3. Tece considerações sobre o problema de saúde que atingiu o seu filho para defender a tempestividade do recurso, nos termos do ID no 49442035, págs. 15-16. 4. Argumenta que as decisões que analisaram a natureza dos valores bloqueados não foram atingidas pela preclusão. Afirma que o débito condominial que embasa a execução já foi pago e está sendo cobrado em duplicidade. 5. Destaca que há provas suficientes indicando que a quantia penhorada tem natureza alimentar, pois são verbas salariais e, portanto, insuscetíveis de medidas constritivas. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a transferência dos valores penhorados ao condomínio até que seja possível a análise adequada da controvérsia e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 49442035, págs. 20-21). O Desembargador Plantonista de hoje, 28/7/2023, não analisou o pedido de liminar, determinando a remessa ao Relator. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (taxas condominiais) e não subsiste discussão quanto à higidez, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do débito, conforme ponderado na decisão que rejeitou a impugnação. 14. O Código Civil, nos artigos 1.315 e 1.336, inciso I, bem como a Lei no 4.591/64, em seu artigo 12, estabelecem o dever de cada condômino contribuir para as despesas comuns do condomínio, na proporção de suas frações ideais. 15. Foi afastada a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados na conta bancária de titularidade da agravante, uma vez que não se desincumbiu do ônus de provar que a quantia é proveniente de verbas de natureza salarial. 16. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 17. No mesmo sentido são os seguintes julgados: STJ - AgInt no AREsp: 1808082/DF (2020/0334344-8, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 18. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 19. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 20. A agravante não demonstrou que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 21. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 22. As demais teses abordadas no recurso não podem ser conhecidas em razão da cognição limitada e vinculada do Agravo de Instrumento, que somente pode tratar das matérias efetivamente enfrentadas na decisão recorrida, sob pena de configurar supressão de instância. 23. Obiter dictum, a alegação de que houve o pagamento do débito que embasa a execução já foi afastada em mais de uma oportunidade, na medida em que a agravante não comprovou o efetivo pagamento dos valores cobrados (CPC, art. 373, inciso II). 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. 25. Atente a agravante para as consequências da litigância de má-fé, expressamente tipificada nos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, cuja análise será feita no julgamento do mérito deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 28. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO